Tribunal: TJSP
Processo: 2148552-77.2017.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000118491
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração no
2148552-77.2017.8.26.0000/50000, da Comarca de Piracicaba, em que é
embargante JOICE DOS SANTOS SOARES, são embargados RICARDY AMOS
LUPERI, RICARDY AMOS LUPERI ME e JORGE ANTONIO NAVARRO
SEBE.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente) e J.L. MÔNACO DA SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no 2148552-77.2017.8.26.0000/50000
2
Embargos de Declaração no 2148552-77.2017.8.26.0000/50000
Ação :
VÍCIO DE CONTRUÇÃO
Embargante:
JOICE DOS SANTOS SOARES
Embargados:
RICARDY AMOS LUPERI E OUTROS
VOTO No 27571
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO
IDÊNTICO CONTRA A MESMA DECISÃO – INADMISSIBILIDADE
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL –
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA
-
EMBARGOS
NÃO
CONHECIDOS
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por
Joice dos Santos Soares contra a decisão colegiada de fls.
78/84 que, por votação unânime, deu parcial provimento ao
recurso.
Sustenta a embargante, em suma, vício no decisum.
Afirma que faz jus ao benefício da gratuidade comprovada nos
autos. Pede a integração do decisum.
É o relatório.
A embargante recorreu da r. decisão embargada por
meio dos embargos protocolados em 17.01.18 às 15h27, recurso
este que recebeu o no 2148552-77.2017.8.26.0000/50001 e no dia
22.01.18 às 14h49 protocolou o presente. Observe-se que, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no 2148552-77.2017.8.26.0000/50000
3
verdade,
a
autora
interpôs
dois
recursos,
distribuídos
distintamente, versando sobre o mesmo objeto.
Ora, se já havia interposto embargos contra a
mesma decisão, não lhe é permitido interpor outro recurso,
visando a reforma do “decisum”, ainda que dentro do prazo legal.
Isso porque se a mesma matéria já foi objeto de recurso anterior
ocorreu a preclusão consumativa, impedindo o conhecimento do
segundo recurso, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Nesse contexto, não se pode olvidar que o
princípio da unirrecorribilidade, também denominado da
singularidade ou da unicidade, ao determinar que a parte que
interpõe recurso pratica um ato processual pelo qual consuma o
seu direito de recorrer, antecipando, inclusive, o dies ad quem do
prazo recursal, tem por escopo promover segurança ao referido
ato, impedindo, assim, sua posterior complementação ou
correção.
Desse modo, sob pena de violação ao princípio
da unirrecorribilidade, ou da unicidade recursal, não é possível
decidir novamente questão já submetida a este Tribunal,
porquanto a faculdade de recorrer da embargante já havia se
esgotado com a sua primeira iniciativa recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no 2148552-77.2017.8.26.0000/50000
4
Diante
do
exposto,
pelo
meu
voto,
NÃO
CONHEÇO dos embargos declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator